Tribunal: STJ
Processo: 0262234-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019696 - MS (2025/0262234-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEIA DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: VANDREA CRISTINE MOREIRA PASCOALÃO - SP452931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO
PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE OUTRO FEITO.
WRIT
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
substitutivo de revisão criminal e, em parte, reiteração de outro feito.
2. A defesa busca a redução da pena-base, pelo acolhimento da tese de desproporcionalidade no
aumento tão somente pela quantidade de droga apreendida, bem como a aplicação da minorante
especial da Lei de Drogas, diante da atuação da agravante como "mula".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal e se há desproporcionalidade no aumento da pena-base, passível de correção
de ofício.
4. Outra questão é saber se é possível a reanálise do pedido de reconhecimento do tráfico
privilegiado já apreciado em outro habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela
inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias consideraram a expressiva quantidade de droga apreendida (50,1kg de
maconha) para aumentar a pena-base, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, não havendo
manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
7. O
na parte em que pedido o reconhecimento do tráfico privilegiado é mera
habeas corpus
reiteração de outro feito já analisado por esta Corte, o que impede o conhecimento do tema
novamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA50642740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 519c14fc-4219-4fd6-9652-e47839fdf48d

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A elevação da pena-base com fundamento
no art. 42 da Lei de Drogas e diante da expressiva quantidade de droga apreendida não configura
manifesta ilegalidade. 3. Não se conhece de pedido já analisado por esta Corte em outro feito."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 519c14fc-4219-4fd6-9652-e47839fdf48d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019696 - MS (2025/0262234-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEIA DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: VANDREA CRISTINE MOREIRA PASCOALÃO - SP452931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO
PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE OUTRO FEITO.
WRIT
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
substitutivo de revisão criminal e, em parte, reiteração de outro feito.
2. A defesa busca a redução da pena-base, pelo acolhimento da tese de desproporcionalidade no
aumento tão somente pela quantidade de droga apreendida, bem como a aplicação da minorante
especial da Lei de Drogas, diante da atuação da agravante como "mula".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal e se há desproporcionalidade no aumento da pena-base, passível de correção
de ofício.
4. Outra questão é saber se é possível a reanálise do pedido de reconhecimento do tráfico
privilegiado já apreciado em outro habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela
inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49692979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:28
Código de Controle do Documento: 3ea93797-904a-4450-9f87-97f9fc68a61c

6. As instâncias ordinárias consideraram a expressiva quantidade de droga apreendida (50,1kg de
maconha) para aumentar a pena-base, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, não havendo
manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
7. O
na parte em que pedido o reconhecimento do tráfico privilegiado é mera
habeas corpus
reiteração de outro feito já analisado por esta Corte, o que impede o conhecimento do tema
novamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A elevação da pena-base com fundamento
no art. 42 da Lei de Drogas e diante da expressiva quantidade de droga apreendida não configura
manifesta ilegalidade. 3. Não se conhece de pedido já analisado por esta Corte em outro feito."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
LEIA DOS SANTOS SILVA
decisão do Ministro Presidente desta Corte de Justiça, que não conheceu do habeas corpus.
A defesa alega que a matéria referente à fixação da pena-base acima o mínimo
legal foi analisa de maneira superficial pelo tribunal de origem, o que afasta a tese supressão de
instância, sendo plenamente possível o conhecimento do pedido por este Superior Tribunal.
Reafirma a existência de manifesta ilegalidade na dosimetria penal, também pela não
aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4a, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que "conforme
reconhecido nos autos, a atuação da paciente se limitou ao transporte (“mula”), sem participação
na preparação, ocultação ou distribuição da droga, tampouco contato com os responsáveis pelo
fornecimento. "
Pontua que "mesmo diante da reiteração [de pedidos], permanece a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, caso constatada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
evidente, nos termos do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal."
Documento eletrônico VDA49692979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:28
Código de Controle do Documento: 3ea93797-904a-4450-9f87-97f9fc68a61c

Requer a reconsideração da decisão recorrida a fim de que seja reduzida a pena
inicial e reconhecido o tráfico privilegiado em benefício da agravante.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa se insurge contra condenação
definitiva pelo delito de tráfico de drogas, o que confere a este habeas corpus nítidas
. Busca-se, em suma, a
características revisionais (decisão transitada em julgado em
)
31/8/2023
redução da pena-base e a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas.
No ponto, cumpre destacar que, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista
na lei processual penal e o uso racional do
o Supremo Tribunal Federal e esta
habeas corpus,
Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta
.
ilegalidade no ato judicial atacado
Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a
possibilidade de ser beneficiado com a ordem de
, de ofício, se constatado pelo
habeas corpus
julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no
art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024.
Na hipótese, conforme ressaltado na decisão impugnada, o pedido de
reconhecimento do tráfico privilegiado já foi objeto de análise no HC 998.739/MS, tratando-se o
, portanto, nesta parte, de mera reiteração de outro feito, não sendo possível o reexame da
writ
questão por esta Corte.
Por sua vez, não se identifica manifesta ilegalidade na fixação da pena-base, uma vez
que estipulada dentro do critério de discricionariedade regrada do julgador, tendo como
fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, cuja norma determina a prevalência, na primeira fase da
dosimetria penal, da análise da quantidade e natureza da droga, como procedido no caso em
exame, em que a agravante foi responsável pelo transporte de 50,1 kg de maconha.
Logo, tem-se a hipótese de não conhecimento do
. Nesse sentido :
habeas corpus
AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay
19/3/2025
24/3/2025
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 961.564/SC,
12/3/2025
19/3/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
Ante o exposto,
ao regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:28
Código de Controle do Documento: 3ea93797-904a-4450-9f87-97f9fc68a61c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.696 / MS
Número Registro: 2025/0262234-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003364520208120017 3364520208120017
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANDREA CRISTINE MOREIRA PASCOALAO
ADVOGADA
: VANDREA CRISTINE MOREIRA PASCOALÃO - SP452931
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: LEIA DOS SANTOS SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LEIA DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEIA DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: VANDREA CRISTINE MOREIRA PASCOALÃO - SP452931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA50605002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 2d26e6ce-2e7b-4203-906b-f1183729c906

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 2d26e6ce-2e7b-4203-906b-f1183729c906